Tribunal: TJDFT
Processo: 0724810-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO EXCEPCIONAL. LEI DISTRITAL 5.165/2013. DECRETO DISTRITAL No 35.191/2014. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que está em situação de risco e que preenche os requisitos legais para concessão do Benefício Excepcional. Informa que já recebe os auxílios Prato Cheio e está regularmente inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, portanto, preenche as exigências dos Programas Sociais. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o recorrente vem sendo atendido pela Secretaria de Desenvolvimento do Distrito Federal desde 2017. O pedido de Benefício Excepcional do recorrente não foi indeferido. Afirma que o recorrente foi atendido no mês de Maio do corrente ano. O seu cadastro encontra-se atualizado, é beneficiário do Programa Prato Cheio e está dentro dos critérios para inclusão no Programa de Transferência de Renda. Esclarece que o fato dele estar inscrito no Cadastro Único não significa inclusão automática nos programas sociais. A seleção ocorre de acordo com critérios e procedimentos estabelecidos em cada programa e depende de disponibilidade orçamentária. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. Estabelece o artigo 203 da CF/88 que: "Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à seguridade social.", enquanto a Lei no 8.742/93 dispõe que "Art. 1° A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas".
6. Ainda que a assistência social tenha amparo constitucional, com fulcro na dignidade da pessoa humana, há necessidade de preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios legais previstos. No caso da concessão do benefício excepcional os requisitos são aqueles indicados nos artigos 28 §1o e 2o da Lei Distrital no 5.165/2013 combinado com o artigo 9o §1o a 3o do Decreto Distrital no 35.191/2014. Destaca-se, especificamente, o artigo 9o §2o do decreto mencionado, que assim estabelece: "Por se tratar de auxílio subsidiário à Política de Habitação do Distrito Federal, o mesmo será concedido por 6 (seis) meses, dada a condição de excepcionalidade, condicionada a sua prorrogação à habilitação do beneficiário na referida política habitacional".
7. Ocorre que, conforme elucidado pelo Distrito Federal, ID 63151990, pág. 10/11, o Benefício Excepcional é para situações específicas descritas na Lei 5.165/2013, o Art. 28 e a Portaria no 3//2014, o auxílio é concedido a pessoas ou famílias privadas da respectiva moradia em decorrência de um dos seguintes eventos: “I – catástrofe, desastre ou calamidade pública; II – situações de risco geológico; III – situações de risco à salubridade; IV – desocupação de áreas de interesse ambiental; V – processos de realocação, remoção ou reassentamento; VI – risco pessoal e eventos de risco, em casos excepcionais; VII – situações de rua. §1o O benefício é concedido nas situações descritas nos incisos do caput, em prestações mensais em pecúnia, no valor de até R$ 600,00 (seiscentos reais), por até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. §2o Somente profissional da assistência social pode autorizar a concessão de benefício excepcional, podendo levar em considerações outras situações de vulnerabilidade, além dos critérios de renda previstos no art. 3o desta lei.”
8. Na entrevista agendada para o dia 11/03/2024 o recorrente não compareceu. Mesmo que evidenciada a hipótese de vulnerabilidade, é necessária a análise pelo profissional da assistência social sobre a possibilidade de concessão do benefício em outras hipóteses excepcionais, fato que foi analisado detidamente pela administração e repassada ao requerente, in verbis: “Já em relação ao Benefício Excepcional, o usuário foi informado que Benefício Excepcional é para situações específicas descritas na Lei 5.165 de 2013: Art. 28 e pela Portaria n° 39, de 2014”. No decorrer da entrevista, usuário não trouxe elementos que se enquadrem nos critérios citados. Sendo proposto ao usuário ser construído junto à ele o Plano de Acompanhamento Familiar, seguindo as premissas do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF).
9. Desse modo, a concessão dos pretendidos benefícios assistenciais exige prudência na análise das situações descritas na legislação própria, de modo a não comprometer os fins colimados pela norma e atender a todos aqueles que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, sem comprometimento do equilíbrio financeiro do ente público.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamentos dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.